Tribunal: TJSP
Processo: 1018539-80.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira – Presunção de veracidade da alegação que milita em favor somente da pessoa natural – Inteligência do art. 99, § 3o do NCPC - Ademais, recolhimento do preparo recursal – Pedido indeferido.

APELAÇÃO – Reintegração de posse – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição –

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira – Presunção de veracidade da alegação que milita em favor somente da pessoa natural – Inteligência do art. 99, § 3o do NCPC - Ademais, recolhimento do preparo recursal – Pedido indeferido.

APELAÇÃO – Reintegração de posse – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Impedimento de acesso à servidão administrativa para fins de atualização e manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica – Fatos comprovados – Impossibilidade de se negar acesso à concessionária de serviço público – Direito ao acesso irrestrito para manutenção de serviço essencial - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252, do RITJ – Recurso desprovido.